Tribunal: STF
Processo: ARE 1527608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. DESACATO (CÓDIGO PENAL, ART. 331). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DO SERVIDOR ESTATAL ENVOLVIDO NA CORRELATA DILIGÊNCIA A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PERPETRAÇÃO DA CONDUTA. ADEMAIS, ELEMENTOS QUE ATESTAM A INTENÇÃO DE DESRESPEITAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES POR MEIO DE TERMOS INJURIOSOS. ADEMAIS, CONFISSÃO JUDICIAL DO SENTENCIADO. DÚVIDA INEXISTENTE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO. ATUAÇÃO INCLUSIVE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. MAJORAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º, 8º E 11, DA LEI ADJETIVA CIVIL, APLICÁVEL POR FORÇA DO ART. 3º DO CÓDEX INSTRUMENTAL.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente